Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que não conheceu do recurso interposto em razão do não recolhimento do preparo recursal.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recebimento do recurso inominado interposto.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
5. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
6. No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva”. Outrossim, não se admite a reabertura de prazo para o pagamento e juntada posterior do comprovante, pois no sistema dos Juizados não se aplica o artigo 1.007 do CPC, diante do regime próprio de recolhimento de despesas processuais. Assim, o recurso inominado é deserto. No mesmo sentido: (Acórdão 1600628, 07573305920218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso dos presentes autos, o agravante interpôs Recurso Inominado, ID 68857251, com pedido de gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 68955574, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos cópia do contracheque atual, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas.
8. Da análise da documentação apresentada pelo recorrente, foi proferida decisão ID 69432421, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou no prazo de 48h, o recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais, sob pena de deserção.
9. No entanto, o recorrente quedou-se inerte (ID 69727502).
10. Assim, não observados os ditames e prazos legais, não tendo comprovado o recolhimento das custas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
V. Dispositivo
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 42, § 1o; RITR, art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o; Lei n. 7.713/88, art. 6o, inciso XIV; CDC art. 1007; Enunciado 80 do Fonaje.
Jurisprudência Mencionada:Acórdão 1600628, 07573305920218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.